Tribunal: TJBA
Processo: 8023976-11.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8023976-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: PATRICIA NEVES VALADARES

Advogado(s)
:
LEONARDO JESUS DA CONCEICAO

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRI
O E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUIÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA E POSSÍVEL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
do INSS
e, em consequência, indeferiu o benefício de auxílio-acidente
em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:
(i) averiguar se é possível o reexame de prova em ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC;
e
(ii) analisar se o acórdão rescindendo adotou interpretação
que
viola
manifestamente norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos da jurisprudência do STJ, o cabimento da ação rescisória com suporte em violação à manifesta norma jurídica (art. 966, V, CPC) pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada t
enha
contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, sob pena de desrespeitar a segurança jurídica.

4. No caso,
o acórdão
rescindendo
enfrentou expressamente a diferença en
t
re os auxílios previdenciários, bem como considerou também a redução da capacidade laboral como parâmetro para a concessão do auxílio-acidente.
Além disso, utilizou-se de interpretação possível para a hipótese fática em análise.

5. No mais,
a pretensão da autora está direcionada em questionar o critério de valoração d
o laudo
pericial adotado pelo acórdão rescindendo, fundamentado no livre convencimento motivado. Essa pretensão é inadmissível na via da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, ante
seu
notório intento de obter reexame das provas produzidas na ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. A
ção rescisória julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023976-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como autora
PATRICIA NEVES VALADARES
e como réu
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia,
em julgar improcedente a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.